Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-90.2022.8.11.0038
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000215-90.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO ESPINDOLA VICTORIO - CPF: 065.222.081-99 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), T. A. D. - CPF: 110.214.941-19 (ASSISTENTE), FATIMA RAMOS DA SILVA - CPF: 026.036.311-10 (ASSISTENTE), LOALLISSON CHRISTHOPHER PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.920.831-69 (ASSISTENTE), SEBASTIAO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 823.037.891-68 (ASSISTENTE), Ihanco Moreira Carvalho (ASSISTENTE), TULIVAN APARECIDO LUCIANO MENDES - CPF: 006.547.731-65 (ASSISTENTE), CLEBER JUNIOR FERREIRA - CPF: 018.804.921-56 (ASSISTENTE), PEDRO GABRIEL DA SILVA ARROIO - CPF: 062.220.251-02 (ASSISTENTE), HIAGO CAIQUE CALDEIRA DA SILVA - CPF: 704.004.611-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAUCON CAIO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 062.364.431-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO RAMOS DA SILVA (VÍTIMA), WERICLIS GABRIEL RAMOS DE BRITO - CPF: 062.684.181-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GABRIEL DA SILVA ARROIO - CPF: 062.220.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO ESPINDOLA VICTORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (
CP, ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ECA, ART. 244-B) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – CABIMENTO DE RESE – RECURSO TEMPESTIVO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – CONHECIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – MÉRITO – PRETENDIDA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE OBJETOS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE E DESNECESSIDADE DA PROVA – UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ELEMENTOS AUTORIZADORES QUE AINDA PERSISTEM – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO CONHECIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatada a ausência das circunstâncias impeditivas (má-fé e/ou intempestividade) por ocasião da interposição da apelação, em observância ao princípio da fungibilidade e orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, é possível o conhecimento do pleito como recurso em sentido estrito.

Ressalvada as hipóteses do art. 158 do CPP, o exame pericial não possui natureza imprescindível quando presentes outros meios de prova, até mesmo porque inexiste hierarquia entre a prova técnica e as demais espécies e meios de prova.

A pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, viabilizando apenas a competência para o Tribunal do Júri, que decidirá de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo ser mantido o envio ao Júri na hipótese de razoável grau de probabilidade da imputação.

Ainda presentes os elementos autorizadores da segregação cautelar, evidenciados através da gravidade concreta da conduta, inviável a concessão do direito de aguardar o julgamento em liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000215-90.2022.8.11.0038

APELANTE: MARCELO ESPINDOLA VICTORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Marcelo Espindola Victorio
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que o pronunciou pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B) (id. 153535099).

Inconformada, a defesa almeja, preliminarmente, a juntada de prova pericial de impressão digital nos objetos supostamente utilizados na prática criminosa, sob pena de nulidade absoluta. No mérito, pretende a despronúncia do agente, por suposta ausência de provas. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva (id. 153535114).

Contrarrazões do Ministério Público pelo não conhecimento do recurso defensivo ante a inadequação da via eleita. Se conhecido, postula o não provimento do pleito recursal (id. 153535117).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida (id. 158914158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO ESPINDOLA VICTORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do conhecimento do recurso
:

Arguiu a Promotoria de Justiça, por ocasião das contrarrazões, a inadequação do recurso interposto pela defesa, postulando, por conseguinte, o seu não conhecimento.

A despeito de já ter me manifestado em sentido contrário, não posso desconsiderar o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“[...] é possível a aplicação da fungibilidade no uso do recurso de apelação em detrimento do recurso em sentido estrito, desde que demonstradas a ausência de má-fé e a tempestividade do instrumento processual [...]”
(AgRg no AREsp n. 1.541.008/MG, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020).

Diante disso, constatada a ausência das circunstâncias impeditivas (má-fé e/ou intempestividade) por ocasião da interposição da apelação, conheço do recurso interposto pela defesa como recurso em sentido estrito.

Da nulidade pela ausência de provas
:

A defesa busca a juntada da prova pericial de impressão digital nos objetos supostamente utilizados na prática do crime, sob pena de nulidade absoluta.

Com efeito, ressalvada as hipóteses do art. 158 do CPP, o exame pericial não possui natureza imprescindível quando presentes outros meios de prova, até mesmo porque inexiste hierarquia entre a prova técnica e as demais espécies e meios de prova.

Somente na hipótese de os demais meios de prova serem incapazes de gerar um juízo de convicção mais seguro é que se torna necessário recorrer à prova pericial para a comprovar determinada circunstância de fato.

Na espécie, em que pese os argumentos defensivos, depreende-se do termo de apreensão que não houve a apreensão dos objetos utilizados na prática do delito, circunstância que impossibilita a realização da perícia almejada.

Ademais, além da impossibilidade de produção da prova requerida, também se verifica a desnecessidade da prova, notadamente em razão dos depoimentos das testemunhas ouvidas ao longo da instrução que apontaram a presença de indícios de autoria em relação ao recorrente
Marcelo Espindola
e o réu
Maucon Caio Cordeiro da Silva
(ação desmembrada).

Tais circunstâncias, embora não comprovem de forma absoluta a autoria, conferem plausibilidade à tese da acusação, segundo a qual os acusados teriam discutido com a vítima por telefone a respeito de um suposto envolvimento romântico.

Ato contínuo, os acusados
Marcelo Espindola
e
Maucon Caio
, junto dos menores
Pedro Gabriel
e
Wéricles Gabriel
, teriam se deslocado até a residência da vítima, onde desferiram golpes de arma branca e causaram a sua morte.

Nesse contexto, inexiste nulidade na dispensa da perícia, uma vez que os demais aspectos probatórios se demonstram suficientes para subsidiar a pronúncia.

Da impronúncia
:

A defesa pugna pela impronúncia do recorrente, ante a precariedade dos indícios de autoria delitiva. Argumenta que as testemunhas ouvidas perante a autoridade judicial não presenciaram os fatos, o que inviabiliza a imputação dos fatos ao recorrente
Marcelo Espindola.

O recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV) e corrupção de menor (ECA, art. 244-B), assim descritos na inicial acusatória:

[...] A guarnição da Polícia Militar foi acionada, via 190, diante das informações de uma possível vítima de homicídio. Deslocando-se de imediato, os policiais lograram encontrar o vitimado FABRÍCIO RAMOS DA SILVA, já caído ao solo, ensanguentada, com sinais de golpes de arma branca.

Extrai-se das investigações, que em data e hora supramencionada, o vitimado FABRÍCIO RAMOS DA SILVA encontrava-se em sua residência, na companhia de TAYNÁ ALVES DONIZETTE, quando chegou no local os acusados MARCELO e MAUCON CAIO, junto com os menores PEDRO GABRIEL e WÉRICLES GABRIEL.

Conforme relatos, os indivíduos estavam de posse de arma branca e, utilizando-se desta, desferiram golpes na vítima, que indefeso faleceu antes mesmo de ser socorrido, (vide Termo de Declarações de f. 16 – ID. 71017043).

Durante a investigação policial, apurou-se que momentos antes do ataque, o denunciado MARCELO teria discutido, via telefone, com a vítima FABRÍCIO, cuja conversa foi

em torno do suposto envolvimento de TAYNÁ ALVES DONIZETTE, ex-namorada de FABRÍCIO, com o acusado MARCELO.

A partir deste telefonema, MARCELO teria se deslocado da cidade de São José dos Quatro Marcos para Araputanga, na companhia WERICLIS, PEDRO GABRIEL e MAUCON, (vide Relatório de Investigação n.o 2021.13.21985 – ID. 71017043).

A qualificadora do motivo fútil está demonstrada em razão da desproporcionalidade da conduta dos denunciados, que ceifaram a vida da vítima FABRÍCIO, após discussão em que se presumiu um suposto relacionamento paralelo entre TAYNÁ e MARCELO.

A qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima se encontra assente, uma vez que, os implicados surpreenderam a vítima, que se encontrava desarmada, dentro de sua residência, efetuando golpes fatais que causaram sua morte. [...] (
sic
do id.

153537736).

Registra-se que houve o desmembramento da ação penal, tramitando o presente feito apenas em relação ao recorrente M
arcelo Espindola
.

A existência do fato é comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2021.264485 (id. 153537711 – pág. 03), termo de apreensão n. 2021.16.357642 (id. 153537711 – pág. 06), relatório de investigação n. 2021.13.21319 (id. 153537711 – pág. 30) e laudo de necropsia (id. 153534926).

Os indícios de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Interrogado pela autoridade judicial, o recorrente M
arcelo Espindola
não assume a responsabilidade delitiva, mas reconhece ter ido até a casa da vítima na data dos fatos.

Durante a oitiva, o recorrente respondeu que estava namorando a pessoa de
Tayna Alves
, ex-namorada da vítima. Relatou que a vítima lhe telefonou o ameaçando de morte, ocasião que marcaram de se encontrarem na casa de Fabrício (vítima) a fim de acertarem a situação. Descreveu que, ao se encontrarem, começaram a discutir, instante em que vítima foi para cima dele com uma garrafa de Whisky em mãos. Explicou que, durante a luta corporal, a garrafa caiu no chão, instante em que a pegou e a arremessou em direção à vítima, mas não conseguiu ver se o acertou.

Declarou, ainda, que saiu do local para tentar conversar com
Tayna Alves
, tendo em seguida a pessoa de
Wericlis Gabriel
(menor de idade) adentrado o imóvel e, logo depois, saído correndo, avisando que havia esfaqueado a vítima. Negou ter ido armado até o local, destacando que sua intenção era dialogar.

Em sede policial, o menor de idade
Pedro Gabriel da Silva Arroio
afirmou que acompanhou o recorrente e o acusado até a residência de
Fabrício
para tratarem acerca do suposto envolvimento amoroso com
Tayna Alves
. Negou ter conhecimento da intenção do recorrente de ceifar a vida de
Fabrício
, acreditando que iriam apenas conversar.

Descreveu que, ao chegarem no imóvel, encontraram o portão fechado por uma corrente sem cadeado, motivo pelo qual conseguiram adentrar. Revelou que permaneceu na porta do quarto, instante em que o recorrente
Marcelo Espindola
chutou a porta e passou a desferir golpes com uma garrafa e uma chave de fenda na cabeça de
Fabrício
.

Sob o crivo do contraditório o menor
Pedro Gabriel
esclareceu que, ao entrar no cômodo, o recorrente
Marcelo Espindola
desferiu uma garrafada na cabeça da vítima, determinado que ela deitasse no chão. Descreveu que, na sequência,
Wericles Gabriel
desferiu uma facada no abdômen de
Fabrício
, enquanto ele (
Pedro Gabriel
) e
Maucon
assistiram parados na porta do quarto. Disse que a vítima tentou correr, mas foi impedida, bem assim que o recorrente e
Wericles Gabriel
passaram a agredir a vítima com uma faca e um
“martelo ou alicate”
. Detalhou que a vítima começou a esguichar sangue, instante em que saíram correndo do imóvel, advertindo o recorrente que ele teria exagerado.

Nesse cenário, verifica-se que o depoimento do menor
Pedro Gabriel
é enfático, trazendo a versão de que o recorrente
Marcelo Espindola
teria participado ativamente do delito em análise.

A corroborar a versão ministerial, têm-se também o depoimento extrajudicial de
Tayna Alves Donizete
, que descreveu toda a ação delitiva, confira-se:

[...] QUE relata que assim que ele desligou o telefone já entraram na casa, pela porta da frente, que não estava trancada, foram até o quarto, que estava com a porta trancada,
arrombara a porta com chute, e foram na direção do FABRÍCIO, e primeiro jogaram uma garrafa nele, não sabendo onde acertou nele, e depois foram para cima dele e bateram nele com uma ferramenta, que a declarante não sabe se é um martelo ou uma chave e que possivelmente foi nesse momento que deram uma facada nele
, pois não chegou a ver a faca; QUE eles fizeram isso e foram embora, e esclarece que o período em que eles chegaram e foram embora foi muito rápido; QUE depois o FABRÍCIO ainda se escorou na parede do banheiro e foi para a frente da casa dele, onde já tinham alguns vizinhos indo para o meio da rua, mas o FABRÍCIO voltou para dentro de casa, e que nesse momento a irmã dele chegou também [...] (
sic
do id. 153537711 – pág. 16).

Cumpre ressaltar que a pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, viabilizando apenas a competência para o Tribunal do Júri, que decidirá de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo ser mantido o envio ao Júri na hipótese de razoável grau de probabilidade da imputação.

Desse modo, havendo a demonstração do fato e presença de indícios razoáveis acerca da autoria delitiva, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou impronúncia, pois tais alternativas exigem certeza jurídica sobre a não ocorrência de
animus necandi
, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal.

Em suma, as duas versões sustentadas, pela defesa e pela acusação, estão suficientemente amparadas pelo conjunto probatório já produzido nos autos, logo a despronúncia do recorrente não é possível.

O processo deve, portanto, seguir para julgamento pelo Conselho de Sentença, o qual analisará as provas e julgará de forma definitiva se o recorrente foi, ou não, o autor do crime.

No ponto, destaco a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021).

Da revogação da prisão cautelar
:

Por derradeiro, também não prospera o pedido de concessão da benesse de recorrer em liberdade.

Isso porque, nota-se que os elementos autorizadores da segregação cautelar ainda se mostram presentes, uma vez que a concessão do direito de aguardar o julgamento em liberdade incorre em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, evidenciado pela gravidade concreta da ação delitiva, supostamente praticada com frieza e brutalidade, bem como porque o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução processual.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
conhecer
da apelação defensiva como recurso em sentido estrito e, nessa extensão,
rejeitar
a preliminar e, no mérito,
negar provimento
, mantendo a decisão de pronúncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023